Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009999-78.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTENOR BRITO MENDES JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em cumprimento à decisão de ID 16106527, encaminhe-se a nova documentação apresentada pelo credor à instituição bancária (ID 16342306). TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto